Tribunal: TJSP
Processo: 1006588-48.2020.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
ARRENDAMENTO MERCANTIL – Ação de obrigação de fazer, consistente na transferência do registro de propriedade para o nome do arrendatário após a quitação do contrato, cumulada com indenização por dano moral – Deserção.

Apelação não conhecida.